Tribunal: STF
Processo: HC 188455
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 556.073/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 3/4/1987) foi preso preventivamente e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I, IV e VI, e § 2°-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 
    Inconformada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida, nos termos seguintes:
    [...] 
    Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 
    Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014). 
    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019). 
    Do mesmo modo, incabível o conhecimento da alegação de que a testemunha indicada teria mentido, uma vez que acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus, como bem considerou o Tribunal local, in verbis (e-STJ fls. 21/23): 
    E, em decisão prolatada em 19 de julho de 2019, o MM. Juiza quo indeferiu o pleito defensivo, argumentado ser “Incabível, também, a retirada da testemunha Diogo do rol de testemunhas. Trata-se de testemunha arrolada pela acusação e, como bem apontado pelo representante do Ministério Público, trata-se de testemunha presencial dos fatos, a qual será compromissada” (fls. 24). 
    (...) 
    Outrossim, a matéria deduzida pelo paciente é insusceptível de conhecimento em sede de habeas corpus, por demandar o revolvimento da matéria fático probatória, impossível na via estreita do writ. 
    No mais, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 
    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: […]
    Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci: […]
    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: […]
    Idêntica é a posição desta Corte: […]
    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 
    Nesse sentido: […]
    No caso, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva ratificando os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau, utilizando dos seguintes termos (e-STJ fls. 17/20): 
    A prisão processual só pode ser decretada se presentes seus requisitos ensejadores, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. 
    Das cópias acostadas aos autos, apura-se que os elementos probatórios colhidos são amplamente desfavoráveis ao paciente, pois, além de estar comprovada a materialidade do crime que lhe é atribuído, existem fortes indícios de sua participação no delito, principalmente porque apontado pela vítima e pelas testemunhas como sendo o autor dos golpes de chave de rodas que atingiram a ofendida na cabeça (fls. 02, 04/05,10/12 e 14 dos autos principais). Portanto, presente o primeiro requisito: o fumus comissi delicti. 
    A esta altura, mister ressaltar que as demais ponderações tecidas pelo impetrante, no sentido de que “a única lesão apresentada na vítima ser leve (...) Assim, se o desfecho, em tese, da lide penal, for pela absolvição pelo conselho de sentença, ou a desclassificação para lesão corporal leve” (fls.06), deverão ser apreciadas, oportunamente, pelos jurados, pois tal questão, afeta ao meritum causa e do feito originário, refoge ao restrito âmbito de cognição do writ, imprestável para exames valorativos de prova. 
    O segundo pressuposto da prisão cautelar periculum libertatis (caracterizado pelas situações previstas na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal) encontra-se igualmente configurado na espécie. 
    Com efeito, examinando-se as especificidades do caso concreto, verifica-se tratar a hipótese acerca de delito concretamente grave a saber, tentativa de homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe, recurso que teria dificultado a defesa da vítima e em razão da condição do sexo feminino, cabendo ressaltar que a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente assentou que “não houve qualquer alteração fática ou jurídica que justificasse a revisão do quanto decidido às fls. 95/97, 111/113, 195/196,227/229 e 305/311. A Defesa traz como argumento ilações a respeito da veracidade do depoimento da testemunha Diogo. Ainda que se presumissem fundadas as dúvidas levantadas pela Defesa, não seria o caso de deferimento do pedido. Compulsando os autos, verifica-se que existem outros elementos que justificam a necessidade da custódia cautelar do acusado, os quais não guardam relação com o depoimento da testemunha Diogo. Tais razões, que permanecem inalteradas e foram repetidas por este Juízo: 1) A manutenção da ordem pública, uma vez que se trata de crime cometido com violência contra a pessoa e em plena via pública, cujos detalhes por si só expressam a gravidade dos fatos. O réu desferiu golpes de chave de roda contra a cabeça de sua ex-namorada e, ainda, bateu sua cabeça contra a parede. 2) A conveniência da instrução penal, que, para além das notícias de ameaça de morte que a testemunha Diogo afirmou ter sofrido, há também o fato de que a vítima foi arrolada como testemunha. Ademais, esta já declarou perante o juízo que tem medo do réu, e é necessário assegurar a integridade física e mental das testemunhas que irão depor em plenário”(fls. 24) circunstância esta que desautoriza a sua permanência em liberdade, como forma de se garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
    Verificados, portanto, os requisitos da custódia cautelar, bem como que a sua decretação, no caso em tela, deu-se em consonância com todas as regras e princípios jurídicos de regência da matéria, não se vislumbra ilegalidade alguma em sua mantença. 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    No caso em apreço, depreende-se que a determinação de prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório. 
    Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora paciente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que, em tese, teria praticado o crime desferindo golpes de chave de roda contra a cabeça de sua ex-namorada e, ainda, teria batido sua cabeça contra a parede. 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
    Além disso, cabe lembrar que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “a intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva.” (HC n. 118.710/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 18/11/2013). 
    Do mesmo modo, segundo esta Corte, “ameaças dirigidas às testemunhas ou às vítimas são, per se, suficientes para a manutenção da segregação cautelar do paciente (Precedentes).” (HC n. 136.942/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 3/11/2009, DJe 7/12/2009). 
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 
    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    Mencione-se que “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 
    Por fim, vale registrar que as circunstâncias do caso demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 
    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Diante de todo o exposto, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente